Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739513-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LX HOLDING CORP. RECORRIDA: JANE HELOÍSA AMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO. DEPÓSITO DE VALOR. RETORNO ANUAL GARANTIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ACIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. A existência de poderes do representante legal da autora estava comprovada quando se realizou a citação em sua pessoa. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do e. TJDFT considera válida a citação realizada na pessoa de sócio. Precedentes. 2. A cláusula de eleição de foro, de acordo com a jurisprudência, deve ser considerada abusiva se, quando aplicada, o resultado seja a inviabilidade, ou mesmo uma considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário. 3. Comprovado o depósito do valor de U$ 15.500,00 em razão de um contrato de gestão de investimento, valor sobre o qual haveria um retorno anual mínimo de 12%, não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado pela sentença. 4. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o arbítrio judicial não está adstrito ao percentual indicado na petição inicial. 5. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é válida a citação realizada em nome de quem não é representante legal da empresa; b) artigo 25, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, renovando a tese de que, havendo cláusula de eleição do foro da Flórida (EUA) em contrato internacional, a Justiça Brasileira é incompetente para processar e julgar a presente ação; c) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, afirmando que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contrato empresarial firmado com empresa com sede exclusiva e única no exterior; d) artigos 188, inciso I, 393, 991 a 996, todos do CCB, porque, não possuindo o contrato celebrado entre as partes qualquer mecanismo de seguro e nem garantias contra eventuais perdas patrimoniais, não pode ser compelida a pagar danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que o indeferimento da produção de prova documental cerceou seu direito de defesa. Em relação aos temas dos itens “b” e “d” supra, suscita divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte recorrente condenada a pagar-lhe multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 25, caput, §§ 1o e 2o, e 344, ambos do CPC, 991 a 996, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o STJ tem decidido que: a) "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022); b) “Verificada a vulnerabilidade do contratante e a dificuldade de acesso à Justiça imposta pela cláusula de eleição de foro, esta pode ter sua nulidade declarada”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.325/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 188, inciso I, 393, 991 a 996, todos do CCB, pois a turma julgadora teceu no ID 40858772 – Págs. 12/13 as seguintes considerações para manter o valor a ser devolvido, verbis: As partes firmaram, em 13/05/18, o contrato de gestão de investimento, em razão da qual a autora/apelada depositou, em favor da ré/apelada, o valor de U$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos dólares – ID 33381942), sobre o qual haveria um retorno anual mínimo de 12%. Vale transcrever a cláusula Retorno Garantido de Investimento: “O Gestor de Investimento garante que a Cliente deverá receber o seu investimento inicial acrescido de um mínimo de 12% (doze por cento) de retorno anual em seu investimento durante do período deste contrato” (ID 33381941). Em sua petição inicial, a investidora considerou o câmbio do dia 26/11/20 (ID 33381948 - R$ 5,31), alcançando o valor-base de R$ 82.305,00 (oitenta e dois mil, trezentos e cinco reais). Sobre este, fez incidir os percentuais de dois anos de retorno – 24%, culminando no subtotal de R$ 102.058,20 (= R$ 82.305,00 mais R$ 19.753,20). Após a incidência de juros de mora e correção monetária desde 13/05/19 até 20/11/2020 (ID 33381947), a autora indicou como devido o valor R$ 127.354,41 (cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), o qual a sentença recorrida considerou como efetivamente devido. Quanto à ocorrência de caso fortuito, a empresa gestora se comprometeu em realizar investimento na área de veículos de transporte, imóveis ou mercadorias (ID 33381941, p. 7). Há inclusive previsão específica quanto à redução do risco, obrigando a apelante a realizar o seguro destes bens: “O Gestor de Investimentos não investirá os recursos do grupo em produtos e/ou atividade que geram risco de perda do capital, como criptomoedas, ações, opções, pagamento de salários, entre outros; e todos os bens adquiridos serão segurados”. - grifei Ademais, o período cobrado pela autora/apelada (13/05/18 a 13/05/20) abrangeu somente alguns meses de pandemia, que teve início no começo de 2020. No mais, acolho os fundamentos da sentença: “No que concerne à alegada incidência de força maior, devido à pandemia que vivenciamos, de modo que houve um súbito aumento da cotação da moeda investida previamente, tenho que não deve prosperar, haja vista a própria natureza jurídica de um contrato de investimento futuro. Destarte, apresentada tal circunstância relativa à alta do câmbio, da mesma forma poderia ter sido ao contrário”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os vetos supracitados também se aplicam ao dissídio jurisprudencial (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). No tocante ao sustentado cerceamento de defesa, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015